Tribunal: TJMT
Processo: 1002786-11.2023.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002786-11.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCILENE BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 627.418.611-53 (EMBARGANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (EMBARGADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO), LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - CPF: 044.601.631-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para excluir a condenação por danos morais, mantendo a restituição por danos materiais em ação decorrente de falha na prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a condenação por danos morais, bem como se cabível a atribuição de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou expressamente a questão dos danos morais, concluindo pela ausência de comprovação de violação a direito da personalidade. A insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento ao
R
ecurso de
A
pelação, para excluir a condenação por danos morais, mantendo a condenação ao pagamento de danos materiais.

A embargante alega omissão no julgado, sustentando que
demonstrou
os requisitos para a condenação por danos morais, diante da conduta da embargada na retenção indevida de valores e violação aos deveres ético-profissionais.

Requer o prequestionamento dos arts. 1.022 do CPC, bem como dos arts. 186 e 187 do Código Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto ao reconhecimento do dano moral.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso, todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, especialmente quanto à inexistência de dano moral indenizável, conforme expressamente consignado:

“No que diz respeito aos danos morais, esses não decorrem do fato e devem ser efetivamente comprovados, ônus do qual a apelada não se desincumbiu, impondo-se a exclusão dessa reparação.”

Verifica-se, portanto, que o ponto indicado pela embargante foi objeto de análise explícita, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

O que se observa, na realidade, é a pretensão de rediscussão do mérito da causa, com o objetivo de alterar o resultado do julgamento, o que não é admitido na estreita via dos embargos de declaração.

Ademais, quanto ao pedido de prequestionamento, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Assim, inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026